Tribunal: TJSP
Processo: 0018674-48.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018674-48.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOELIO
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018674-48.2014.8.26.0224 -Voto no 12148
2
Apelação Criminal no 0018674-48.2014.8.26.0224
Apelante: Joelio Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 12148
Apelação. Receptação qualificada. Art. 180, §1o, do CP.
Alegação de insuficiência de provas. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de
desclassificação para receptação culposa. Recurso não
provido. Sentença mantida.
Trata-se de apelação interposta por JOELIO SANTOS
SILVA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do artigo 180, §1o, do Código
Penal (CP).
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.
A denúncia foi oferecida às fls. 61/64 e recebida às fls. 65. O
réu foi devidamente citado (fls. 88) e apresentou defesa (fls. 94). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (mídia em apartado) e prolatada a r. sentença
condenatória às fls. 168/175.
O réu ofereceu apelação às fls. 219/225, postulando a
absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para receptação culposa.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
231/234.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018674-48.2014.8.26.0224 -Voto no 12148
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação (fls. 244/247).
É o relatório.
Consta da denúncia que entre os dias 26 de fevereiro de 2014
e 03 de março de 2014, na Avenida Armando Bei, no 519, Bonsucesso, cidade e
Comarca de Guarulhos, JOÉLIO SANTOS SILVA adquiriu e manteve em depósito,
em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, nove peças automotivas,
pertencentes a José Ervásio Vendruscolo, coisas que deveria saber serem produtos
de crime.
Segundo o apurado, no dia 26 de fevereiro de 2014
indivíduos não identificados adentraram na oficina mecânica do ofendido JOSÉ
ERVÁSIO, localizada na Estrada do Morro Grande, Bonsucesso, e subtraíram peças
automotivas relativas a veículos antigos e algumas ferramentas.
A partir desse dia, o acusado, desenvolvendo o comércio de
sucatas sob a denominação Silva Metal, adquiriu parte das peças veiculares
pertencentes à vítima.
Porém, o ofendido passou a percorrer estabelecimentos de
ferro-velho pelas cercanias e, alguns dias depois, localizou, no comércio do réu,
nove das mercadorias que lhe foram subtraídas.
Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e
estabeleceu contato telefônico com o réu, que alegou ter adquirido as peças de uma
empresa, cujo nome não soube indicar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018674-48.2014.8.26.0224 -Voto no 12148
4
Indagado pela Autoridade Policial, o acusado alterou a
versão e afirmou que soube por um funcionário que as peças foram adquiridas de um
catador de sucatas e que não tinha conhecimento que eram produto de furto.
A portaria (fls. 01), os boletins de ocorrência (fls. 03/05 e
80/84) e a prova oral colhida em audiência comprovam tanto a autoria quanto a
materialidade dos crimes.
Em sede policial, o réu informou que já havia negociado
com o ofendido outras peças. Narrou que, certo dia, enquanto viajava, seu
funcionário Adeildo comprou as peças apreendidas. Não soube declinar os dados do
vendedor. Posteriormente, foi interpelado pela vítima sob o argumento de que as
peças lhes pertenciam e assim as devolveu.
Em juízo, JOELIO negou a autoria da receptação, alegando
que seu funcionário adquiriu as peças, na sua ausência, pagando preço de mercado à
época para um indivíduo que costumava lhes vender ferro velho. Admitiu que eram
peças de carro e ainda estavam na caçamba, mas que, na condição de sucata, seriam
derretidas. Aduziu que não faziam compras formais e que desconhecia a origem
ilícita do material.
Sua versão não coaduna com as provas colhidas nos autos.
A vítima José afirmou que teve subtraídas as peças, as quais
tinham sido reformadas há pouco tempo, com custo de R$ 800,00 (oitocentos reais),
e que possuíam características peculiares, inclusive cor. Aduziu que passou a
procurar pela região e as encontrou no ferro velho do acusado, em uma caçamba,
sendo que o funcionário se recusou a devolver e a indicar de quem e como teriam
adquirido. Comunicou a polícia e não soube da explicação do réu. Diego e Eder
confirmaram que a vítima encontrou suas peças no ferro velho do acusado e que este
não provou a origem e compra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018674-48.2014.8.26.0224 -Voto no 12148
5
Flagrado em poder de objeto de origem espúria, inverte-se o
ônus da prova, cabendo ao portador demonstrar a legalidade e licitude de tal posse,
obrigação da qual não se desincumbiu.
Ademais, há de se entender que o apelante sabia da origem
ilícita do bem, tanto é que não apresentou documentos e sequer indicou o nome de
quem lhe vendeu as peças.
Certamente
buscou
se
eximir
utilizando-se
de
tal
subterfúgio, mas sem sucesso.
Diante de tal conjunto probatório, é indubitável que o
apelante adquiriu o produto ciente de sua origem espúria, até porque se assim não
fosse, apresentaria versões aptas a excluir a sua condenação.
O crime de receptação, praticado sempre na clandestinidade,
pode ser provado por indícios veementes de que o agente tinha ciência da origem
ilícita do bem quando o adquiriu ou recebeu, pois a prova do conhecimento se torna
muito difícil quando há a negativa dos fatos.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal:
RECEPTAÇÃO
materialidade
prova do
pressuposto, ser o bem produto de crime res apreendida
com terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem
pelo auto de apreensão e depoimento de policiais e
testemunha
presencial

validade,
só
devendo
o
depoimento policial ser visto com reservas quando presente
indício que a acusação visa justificar eventual abuso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018674-48.2014.8.26.0224 -Voto no 12148
6
praticado a apreensão da res furtiva com o acusado
inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse
de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria

inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO
compra de veículo automotor sem qualquer documentação
indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação
é indispensável não só para a venda, mas para o próprio
uso do veículo
impossibilidade de perquirir-se sobre
conhecimento interno do agente demonstração do dolo
por meio de conjecturas e circunstâncias externas
indicativas da ciência da origem ilícita, sobretudo a posse
sem comprovação documental da propriedade. PENA
base aumentada na sentença no dobro em razão da
personalidade voltada para a prática de crimes reduzida
a fração de aumento a 1/6 provimento parcial para este
fim retorno ao piso na segunda fase dado a atenuante de
menoridade Súm. 231 STJ regime semiaberto bem
fixado dada a personalidade do agente, que não autoriza a
substituição
da
pena
carcerária.
(Apelação
no
0049204-06.2012.8.26.0224, Rel.: Lauro Mens de Mello;
Guarulhos; 8a Câmara de Direito Criminal; j. 16/07/2015; p.
21/07/2015).
Dessa forma, não há que se falar em ausência de dolo e nem
em desclassificação para receptação culposa, até porque cabia à defesa comprovar
tal alegação, o que claramente não foi feito.
Assim, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que
estão comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
Passa-se à análise da reprimenda imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018674-48.2014.8.26.0224 -Voto no 12148
7
A pena-base foi devidamente fixada no piso legal, devido de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
O regime inicial fixado foi o aberto, considerando a
primariedade e a ausência de maus antecedentes do réu, em conformidade com o
exposto no artigo 33, do CP.
Correta a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, em razão do exposto no artigo 44, incisos II e III, do CP,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo réu JOÉLIO SANTOS SILVA, nos termos da fundamentação
exposta, mantendo-se a r. sentença proferida.
Reinaldo Cintra
Relator